Tribunal: TJMT
Processo: 1004451-27.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004451-27.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZINHA MANDUCA - CPF: 995.232.642-49 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CONDUTA DESLEAL. IMPROCEDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Terezinha Manduca contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora e seu advogado, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. A apelante sustenta a inexistência de dolo ou má-fé, alegando que exerceu regularmente seu direito de ação e requer o afastamento da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo ou intenção maliciosa da parte;
(ii) estabelecer se os fatos e as provas constantes nos autos configuram alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC para aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou intenção maliciosa, consistente na prática de conduta desleal com o objetivo de obstruir o trâmite processual ou causar prejuízo à parte adversa.

4.

O artigo 80 do CPC prevê taxativamente as hipóteses de litigância de má-fé, sendo necessário que ao menos uma delas esteja configurada para justificar a imposição da penalidade.

5.

No caso em exame, ainda que tenha sido constatada a regularidade do contrato de empréstimo por meio de documento assinado digitalmente, não há evidências de que a apelante tenha agido com dolo ou alterado a verdade dos fatos, prevalecendo a presunção de boa-fé.

6.

Precedente desta Corte confirma que a ausência de prova irrefutável da má-fé ou do dolo impede a aplicação da multa, pois o exercício do direito de ação é protegido constitucionalmente.

7.

Considerando, ainda, que a autora é analfabeta e há indícios de se tratar de pessoa indígena, a presunção de má-fé é afastada pela vulnerabilidade da parte.

8.

Recomenda-se, contudo, o encaminhamento de ofício à OAB para apuração de eventual infração disciplinar relacionada à atuação do advogado responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou de conduta desleal que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

2.

O exercício do direito de ação, sem elementos que demonstrem intenção maliciosa, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0007392-79.2017.8.11.0012, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024, publicado no DJE em 29/09/2024.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Terezinha Manduca, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da ação “Declaratória c/c Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

A Apelante argumenta que a aplicação da multa por litigância de má-fé é descabida, uma vez que não restaram configuradas as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Sustenta que exerceu seu direito constitucional de ação sem dolo, culpa grave ou intenção de induzir o juízo a erro.

Defende que a imposição da multa restringe de forma injustificada o acesso à jurisdição, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de que seja afastada a multa fixada.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 257433166, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Terezinha Manduca, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da ação “Declaratória c/c Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou a sobredita ação, visando à declaração da inexistência do negócio jurídico, ao argumento de que desconhece a contratação de empréstimo consignado, bem como pugnou pela condenação por danos morais, em razão da cobrança indevida.

A Requerida, ora Apelada, apresentou contestação, alegando a regularidade dos descontos e apresentou contrato assinado digitalmente pela autora e por duas testemunhas.

Sobreveio sentença, na qual o Juízo singular, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte Autora e seu advogado, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme trecho a seguir transcrito:

“(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC. CONDENO ainda a parte autora e seu advogado, solidariamente, em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II, do Código de Processo Civil. (...)”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora, somente quanto a imposição da multa por litigância de má-fé.

É de sabença geral que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

O artigo 80 do Código de Processo Civil, assim prevê:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na hipótese, em que pese o entendimento do juízo de comprovação do contrato de empréstimo, não se vislumbra a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pela recorrente e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

Essa Corte Estadual, assim já entendeu, em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONSTATADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURA PARTIU DO PUNHO DA AUTORA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – LITIGÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 80 CPC – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL – DOLO NÃO EVIDENCIADO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes. 2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos. 3. Diante disso, a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. (N.U 0007392-79.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Por fim, diante da existência de inúmeros feitos patrocinados pela banca, questionando vários empréstimos e considerando que a parte autora é analfabeta (1004452-12.2023.8.11.0046, 1004450-42.2023.8.11.0046, 1004448-72.2023.8.11.0046, 1004447-87.2023.8.11.0046, 1004437-43.2023.8.11.0046, 1004433-06.2023.8.11.0046, 1004429-66.2023.8.11.0046 e 1004428-81.2023.8.11.0046), oficie-se à OAB para apuração de eventual infração disciplinar.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025